Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Justificação. Não desconstituição das provas produzidas.
Depoimentos em justificação judicial, que não desconstituem as provas produzidas na ação penal que resultou na condenação, não servem para julgar procedente revisão criminal. Revisão criminal julgada improcedente.